Tribunal: CARF
Processo: 10880.994768/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994768/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.973 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AGILITY LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES
RETIFICADOS
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório,
desde que comprovados também os valores retificados através de documentos
hábeis e idôneos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. VALOR PROBANTE. DOCUMENTOS
HÁBEIS E IDÔNEOS. NECESSIDADE
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994768/2012-75
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no 041082242,
de 5/12/2012, foi proferida a seguinte decisão contra a contribuinte:

A contribuinte foi cientificada do DDE e apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
4. De modo absolutamente equivocado, por erro na interpretação das instruções da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na DCTF — Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — referente à Novembro de 2011, transmitida em 18/01/2012 (doc.
7), foi informado como devido o valor total do pagamento efetuado em 22/11/2011, no
montante de R$ 43.466,67, sob o código 0481, fato esse devidamente regularizado pela
"Manifestante", em 18/12/2012, através da transmissão de DCTF Retificadora (doc. 8).
[...]
8. O despacho decisório de não-homologação de compensação, por ser a peça inaugural
de acusação fiscal administrativa, deve conter todos os elementos necessários para que o
contribuinte tenha meios de apresentar a defesa cabível. Essa exigência decorre,
principalmente, do fato de o despacho ser, na verdade, um ato administrativo, e como tal
deve ser devidamente fundamentado, de modo que sejam respeitados os princípios da
legalidade e do contraditório.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

9. Além do mais, o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 90, estabelece que a exigência
de crédito fiscal deve ser instruída em todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
10. Ocorre que o Despacho Decisório em referência, ao informar apenas a inexistência
de crédito insuficiente disponível, carece descrição clara e precisa dos argumentos que
motivaram a não homologação do crédito [...]
[...]
13. Evidenciado que o crédito de pagamento à maior existe, e que somente não foi
possível sua localização pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em razão de
erro no preenchimento da DCTF transmitida em 18/01/2012.
14. Quando da ocorrência do erro de fato, é possível sua retificação pelo próprio sujeito
passivo da obrigação tributária ou mediante revisão de autoridade fiscal competente.
15. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, tem se
decidido no mesmo sentido, ao determinar que serão corrigidos de oficio pelo fisco, se
não retificados, antes, pelo contribuinte, os erros de fato contidos na declaração.
16. À vista do exposto, a "Manifestante" tem como plenamente demonstrada a
NULIDADE do Despacho Decisório em referência, uma vez que o mesmo carece de
descrição clara e precisa dos argumentos que o fundamentam.
17. Entretanto, caso assim não se entenda, demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento de seu pleito, protestando desde já pela produção de
todas as provas admitidas em direito, espera e requer que seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, para o fim de reformar o referido despacho decisório,
e por via de consequência, seja reconhecido o direito creditório e homologada
compensação efetuada.
Em Sessão de 20/8/2019, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, com os seguintes fundamentos de fato e de direito:
 Deve ser afastada a preliminar de nulidade, uma vez que não houve vício de
fundamentação e a manifestante não foi prejudicada, sendo capaz de concluir
que uma das razões para a não homologação da declaração de compensação
foi o erro no preenchimento da DCTF original, por ela própria apresentada;
 Quanto ao mérito, a DCTF retificadora pode ser apresentada após a prolação
do Despacho Decisório, conforme Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
Portanto, a retificação tardia da DCTF não é, por si só, impeditiva do
reconhecimento do direito creditório, desde que a apresentação da retificadora
venha acompanhada das respectivas explicações;
 A DCTF original confessava débito de R$ 44.308,56, composto por dois
pagamentos: o primeiro, de R$ 841,89; o segundo, de R$ 43.466,67. Na
DCTF retificadora (ativa), confessa-se apenas débito no valor de R$ 841,49;
 A contribuinte não explica a diferença de R$ 43.466,67, apresentando tão
somente o registro contábil de fls. 42/43, desacompanhado de qualquer
esclarecimento;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

 Após verificar os recolhimentos da contribuinte, não foi localizado nenhum
recolhimento em dobro;
 Outrossim, por se tratar de imposto de renda retido na fonte, incide, por
analogia, o art. 166 do CTN, no sentido de comprovação de que o requerente
assumiu o encargo financeiro ou está autorizado a pleitear o recebimento do
crédito.
A Contribuinte teve ciência da decisão da DRJ, em 27/2/2020, e, em 18/3/2020,
apresentou Recurso Voluntário, trazendo os seguintes argumentos em sua defesa (destaques do
original):
[...]
[...] Recorrente ingressou com uma declaração de compensação pela via eletrônica
(PER/DCOMP), sob o no 16327.26744.080312.1,3.04-300, a qual gerou o presente
processo administrativo de crédito no 10880.994.768/2012-75, utilizandose de crédito
próprio proveniente de pagamento indevido de IRRF, no valor originário de R$
43.466,67, recolhido em 22/11/2011 [...]
Esse crédito é decorrente de um pagamento indevido de IRRF (código 0481) realizado
pela Recorrente em 22/11/2011, repita-se. A Recorrente havia declarado erroneamente
em DCTF esse suposto débito de IRRF, com vencimento em 22/11/2011, e o recolheu.
Contudo, logo após, verificou que tratava-se de fato gerador inexistente, ou seja, que
esse débito de IRRF não existia, o que restou regularizado pela contabilidade, com a
transmissão de uma DCTF retificadora, em 18/12/2012, excluindo esse débito de
IRRF dessa declaração.
Contudo, houve um desencontro de datas, pois a PER/DCOMP foi transmitida antes da
DCTF retificadora; sendo que o correto deveria ser o contrário. [...]
Assim, muito embora, em um primeiro momento, não tenha sido correto o
procedimento da Recorrente (qual seja, transmitir a DCOMP antes da DCTF
retificadora), o Parecer Normativo Cosit no 2/2015, no seu item 18, admite a correção
desse erro, o que foi realizado com o envio da DCTF retificadora após a ciência do
despacho decisório, com a respectiva explicação, que reflete o registro contábil de fls.
42/43, demonstrando que esse débito de fato inexistia. A explicação foi simples assim
porque esse débito simplesmente não existia, como esclarecido na manifestação de
inconformidade. Perpetrou-se uma declaração errônea de fato gerador inexistente.
Mesmo que essa explicação tenha sito simplória, essa situação restou superada no
momento que a própria Receita Federal do Brasil processou e homologou a DCTF
retificadora, confirmando a inexistência do débito e, consequentemente, a
disponibilidade do respectivo recolhimento realizado indevidamente. E os
documentos anexos comprovam tais afirmações.
Diante disso, não pode ser a Recorrente prejudicada com o não reconhecimento de sua
compensação pautada em pagamento indevido cujo crédito está até hoje 100°/o
disponível a seu favor, inclusive com o reconhecimento expresso por parte da Receita
Federal, como se vê no documento anexo [...]
[...]
Dessa forma, deve buscar a D. Administração a verdade real, não podendo deixar de
homologar a compensação da Recorrente, já que:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

1) o próprio Parecer Normativo Cosit no 2/2015, no seu item 18, admite a correção do
erro perpetrado, e a Recorrente transmitiu a DCTF retificadora após a ciência do
despacho decisório, com a respectiva explicação, o que reflete o registro contábil de
fls. 42/43, demonstrando que esse débito de fato inexistia. A explicação foi simples
porque esse débito simplesmente não existia, como esclarecido na manifestação de
inconformidade. Perpetrou-se uma declaração errônea de fato gerador inexistente,
frise-se, a qual foi regularizada com a DCTF retificadora. A apuração e declaração
do IRRF da Recorrente realmente é complexo, com vários códigos e valores, o que,
no final desse período, somou a importância de R$ 176.449,54, com sua quitação
integral, como se vê dos documentos anexos;
2) o crédito a compensar se encontra totalmente disponível até hoje a favor da
Recorrente, sendo o documento anexo incontestável nesse sentido, com o
reconhecimento da própria Autoridade Administrativa; e
3) com o processamento e homologação da referida DCTF retificadora (mais de 5 anos
de transmissão), a inexistência do débito de IRRF é fato incontestável e imutável,
bem como a confirmação do crédito objeto do pagamento indevido, cuja
disponibilidade de 100% está comprovada pelo documento anexo.
[...]
Obviamente a D. Administração, por já ter homologado a DCTF retificadora com a
exclusão do débito de IRRF e confirmado a disponibilidade de 100% do respectivo
crédito em favor da Recorrente, ao indeferir a compensação, parece objetivar tentativa
de locupletar-se indevidamente, na medida em que tenta obter vantagem reprovável para
si.
[...]
Ante todo o exposto [...] a Recorrente confia no integral provimento do presente recurso
voluntário [...]ancelando-se o processo administrativo de débito correlato de no
10880.654.346/2012-60 [...]
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a recorrente apresentou PER/DCOMP para compensar débito
próprio com alegado pagamento indevido a título de IRRF, no valor originário de R$
43.466,67, recolhido em 22/11/2011.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte aduziu,
preliminarmente, nulidade do DDE, por vício de fundamentação. A DRJ, após rechaçar a
preliminar arguida, apreciou o mérito e reconheceu que a DCTF poderia ser retificada mesmo
após a prolação do DDE, conforme Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
Contudo, em que pese a DRJ ter reconhecido que a retificação da DCTF não é
fato impeditivo para o reconhecimento do direito creditório, registra que (i) o pagamento a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

maior ou indevido não foi explicado, tendo a então manifestante apresentado somente o registro
contábil de fls. 42/43, desacompanhado de qualquer esclarecimento, e, além disso, (ii) não
comprovou que assumiu o encargo ou que estava autorizada a pleitear o recebimento do
crédito.
Ao recorrer da decisão do colegiado baixo, a contribuinte aduz que o crédito
pleiteado, relativo a pagamento de IRRF, código de receita 0481, arrecado em 22/11/2011,
trata-se de fato gerador inexistente, que restou regularizado pela contabilidade, com a
transmissão de DCTF retificado, em 18/12/2012.
Inicialmente, cumpre registrar que, no que tange à possibilidade de retificação da
DCTF, ratifico o entendimento do Colegiado a quo, no sentido de que é possível a retificação
da declaração, e que os valores retificados devem ser comprovados através de documentos
hábeis e idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
Quanto ao direito creditório pretendido pela recorrente, não restou comprovado.
De se ver.
Conforme Artigo 3o do Estatuto Social da recorrente, a recorrente tem como
objetivos: (a) a exploração de transporte de carga, por via rodoviária e a assessoria aduaneira no
mercado interno e no exterior; (b) a exploração do transporte unitizada em quaisquer unidades
de cargas, inclusive sob a forma multimodal mediante emissão do respectivo conhecimento,
observados os requisitos legais; (c) o agenciamento de transporte marítimo e a representação de
armadores nacionais e estrangeiros, na qualidade de agente de navegação; (d) o agenciamento
de transporte de carga, por via aérea, nacional e internacional; (e) a prestação de serviços a
empresas de navegação marítima e aérea. (f) prestação de serviços de movimentação de carga
em portos e aeroportos, inclusive de estiva; (g) operação de terminais de carga, descarga e
armazenamento de mercadorias próprias ou de terceiros; (h) locação de equipamentos para a
movimentação de containers e carga; (i) a prestação de serviços de despachos aduaneiros na
Importação e exportação terrestres, marítimos e aéreos, nacionais e internacionais; e (j) a
consolidação e a desconsolidação de cargas e aéreas e marítimas.
Com efeito, a grande maioria das atividades consignadas no objeto social da
contribuinte estão relacionadas ao comércio exterior, e o Manual de Imposto de Renda Retido
na fonte assim descreve a utilização do código de receita 0481 – Juros e Comissões em Geral:
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
0481 Juros e Comissões em Geral
FATO GERADOR
Importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior, por
fonte localizada no Brasil, a título de juros e comissões, inclusive os remetidos em
razão de compra de bens a prazo.
(RIR/1999, arts. 702 e 703)
BENEFICIÁRIO
Pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
- 15% (quinze por cento) do valor bruto dos juros e comissões pagos, creditados,
empregados, entregues ou remetidos inclusive no caso de compra de bens a prazo.
- 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto dos juros e comissões pagos,
creditados, empregados, entregues ou remetidos em decorrência de prestação de
serviço.
OBSERVAÇÕES:
[...]
3) A alíquota fica reduzida a zero nas seguintes hipóteses:
a) comissões pagas por exportadores a seus agentes no exterior;
b) juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de
banqueiros inerentes a essas cambiais;
c) juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
4) A alíquota será de quinze por cento nas seguintes hipóteses:
a) comissões incorridas na colocação, no exterior, de ações de companhias abertas,
domiciliadas no Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
b) juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham
acordos tributários com o Brasil, por empresas nacionais, particulares ou oficiais, por
prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com
instituições financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal nos
respectivos acordos tributários, inclusive se o beneficiário for residente ou
domiciliado em país ou dependência que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota
inferior a vinte por cento;
c) juros e comissões decorrentes de colocações no exterior, autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, de títulos internacionais, inclusive commercial papers, ainda que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país ou dependência que não tribute a
renda ou que a tribute à alíquota inferior a vinte por cento.
5) Se o beneficiário for residente ou domiciliado em país ou dependência que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota inferior a vinte por cento (consulte
Esclarecimentos Adicionais), a alíquota do imposto será 25% (vinte e cinco por
cento), exceto nos casos das alíneas “b” e “c” do item 3 e das alíneas “b” e “c” do item
4.
6) Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso
XI do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, não aplicada no financiamento
de exportações, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
25% (vinte e cinco por cento). Neste caso, o imposto deverá ser recolhido no código
5299 até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao de apuração. A
base de cálculo será apurada mediante a aplicação de taxa de juros sobre o saldo
contábil diário da parcela de empréstimo não aplicada, nos termos do Decreto no
6.761, de 5 de outubro de 2009, art. 6o, § 2o.
(RIR/1999, arts. 685, II, “a”; 691, II, VI, VIII, IX, X e XI, 702, 703 e 725; Lei no
9.779, de 1999, art. 9o, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 8o; Lei no
9.959, de 2000, art. 1o; Lei no 10.451, de 2002, art. 3o; Circular Bacen no 2.751, de
1997)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

PRAZO DE RECOLHIMENTO
Na data de ocorrência do fato gerador
(Lei no 11.196, de 2005, art. 70, I, a.1)
A recorrente, para defender seu direito ao crédito de R$ 43.466,67, recolhido em
22/11/2011, alega tão-somente que o fato gerador é inexistente, e junta tão somente a DCTF
retificadora, apresentada após a emissão do Despacho Decisório, e cópia do Livro Razão com o
registro do pagamento supostamente a maior ou indevido em conta contábil denominada “IRF
s/ Serviços Pago Indevidamente:

A contribuinte não trouxe aos autos o registro da contrapartida do lançamento
contábil acima, de modo que não é possível saber a origem desse registro, que sequer foi
esclarecido pela recorrente e foi justificado como “fato gerador inexistente”.
Não é crível que a contribuinte realize o lançamento contábil do IRRF, declare
em DCTF, efetue o recolhimento, e não saiba explicar a origem do erro cometido.
Partindo-se do pressuposto de que a recorrente tenha obedecido às leis
comerciais e fiscais, quanto à elaboração de sua contabilidade, os lançamentos efetuados
possuiriam lastro documental e, se foi efetuado um recolhimento de IRRF, os recursos foram
creditados da conta “Caixa/Bancos” em contrapartida à débito da conta “IRRF a Recolher”. Por
seu turno, o registro inicial à crédito na conta “IRRF a Recolher” teve como contrapartida o
lançamento à débito de alguma obrigação assumida pela pessoa jurídica. Todas essas
movimentações patrimoniais devem estar lastreadas por documentação hábil e idônea. Assim, a
simplória alegação de “fato gerador inexistente” em nada aproveita à recorrente!
Com efeito, o art. 1.179, caput, do Código Civil de 2002, estabelece o
seguinte:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
[destaquei]
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

E no âmbito da legislação tributária, o art. 9o , § 1o do Decreto-lei no 1.598/77
estabelece que:
Art. 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no § 1o.
[...]
[grifei]
E, ainda, a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 2.1, aprovada pela
Resolução CFC no 563/8
2.1.2 – A escrituração será executada:
a) em idioma e moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou
transportes para as margens;
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos.
2.1.2.1 – A terminologia utilizada deve expressar o verdadeiro significado das
transações.
2.1.2.2 – Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas nos históricos dos
lançamentos, desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em elenco
identificador, no "Diário" ou em registro especial revestido das formalidades
extrínsecas.
[...]
[grifei]
Como se depreende, os preceitos legais e normativos obrigam expressamente
os contribuintes a escriturarem suas operações em correspondência com os documentos
que lhes derem supedâneo, resultando numa presunção relativa de veracidade da escrita
contábil e fiscal, que só pode ser elidida mediante prova em contrário do fisco (art. 9o , § 2o, do
DL no 1.598/77).
A contrario sensu, se a escrituração não for mantida com observância dos
preceitos legais ou se os fatos nela registrados não encontrarem suporte em
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994768/2012-75

documentação hábil e idônea, a contabilidade não servirá de prova dos fatos escriturados
a favor do contribuinte.
Por outro lado, como bem asseverou o voto condutor do acórdão recorrido, por
se tratar de retenção na fonte, a contribuinte deve comprovar que assumiu o encargo financeiro
ou está autorizada a pleitear o recebimento do crédito. Isso não restou comprovado.
E mais, a recorrente pretende comprovar seu direito ao crédito a partir de
documentos por ela própria produzidos, unilateralmente: (i) DCTF original, (ii) DCTF
retificadora, (iii) Comprovante de Recolhimento, e (iv) Registro Contábil do Crédito de IRRF.
Além desses documentos, nada mais foi apresentado.
A contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a existência de
seu direito creditório, mas nada acrescentou, limitando-se tão somente a apresentação da DCTF
retificadora e cópia do registro contábil do crédito supostamente indevido, documentos que
isoladamente não fazem prova da existência do direito creditório, conforme já havia sido
declarado na decisão de piso.
Nesse sentido, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de ser ratificada a decisão recorrida..
Posto isso, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 166
DF CARF MF
Original